Tribunal: TJDFT
Processo: 0712461-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Vistos etc. Ante a manifestação materializada pelo apelante através do derradeiro petitório que aviara, por meio do qual desistira1 do recurso que interpusera em face do provimento terminativo que julgara parcialmente procedentes as pretensões que formulara em face dos apelados, HOMOLOGO A MANIFESTAÇÃO com fulcro no artigo 998 do Código de Processo Civil e no artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, colocando termo ao inconformismo em razão da desistência formulada. Outrossim, indefiro a postulação formulada pela instituição financeira apelada visando a majoração dos honorários advocatícios impostos ao autor em razão da desistência do recurso por ele interposto. É que, nos termos do art. 85, § 11, do estatuto processual2, a majoração da verba sucumbencial pressupõe a sucumbência da parte recorrente na fase recursal, o que, de sua vez, pressupõe o julgamento do apelo interposto. Como o aviamento de desistência prejudica o exame do recurso, inviável que o recorrente que desiste seja reputado sucumbente no recurso e sujeitado a verba de sucumbência recursal, inclusive porque a desistência do recurso encerra direito potestativo assegurado ao recorrente. Operada a preclusão, tornem os autos à origem para materialização do decidido. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de março de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - Petição de desistência - ID 44857733 (fl. 500). 2 - Código de Processo Civil, Art. 85. (...) § 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.